Tribunal: TRF3
Processo: 0002998-63.2021.4.03.6311
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
133/1327)

0002998-63.2021.4.03.6311

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002998-63.2021.4.03.6311

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: JAQUELINE DOMINGUES DOS SANTOS, KAYKE KASSIO DOS SANTOS, J. P. D. D. S., R. D. D. S., KAWANE VICTORIA DOMINGUES DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE: JAQUELINE DOMINGUES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARIEL HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA - SP407810-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: JAQUELINE DOMINGUES DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JAQUELINE DOMINGUES DOS SANTOS, J. P. D. D. S., KAWANE VICTORIA DOMINGUES DOS SANTOS, KAYKE KASSIO DOS SANTOS, R. D. D. S.

REPRESENTANTE: JAQUELINE DOMINGUES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) REPRESENTANTE: ARIEL HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA - SP407810-N

REPRESENTANTE do(a) APELADO: JAQUELINE DOMINGUES DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.162 pelo Superior Tribunal de Justiça, para verificação de eventual dissonância entre o acórdão recorrido e o entendimento consolidado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a presente ação está acobertada pela coisa julgada material, em razão da existência de demandas anteriores com identidade de partes, pedido e causa de pedir, já decididas por sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A violação à coisa julgada constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual, nos termos do artigo 485, V, § 3o, do CPC.

4. Configura-se coisa julgada material quando se reproduz ação idêntica à outra anteriormente decidida por sentença de mérito transitada em julgado, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, conforme artigos 502 e 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC.

5. As ações anteriores propostas no Juizado Especial Federal Cível de Santos/SP versaram sobre o mesmo pedido de concessão de auxílio-reclusão decorrente da prisão ocorrida em abril de 2014, tendo uma delas sido julgada improcedente com trânsito em julgado em 13/10/2014.

6. A alegação de que a diferença entre o último salário de contribuição e o limite legal seria mínima não altera a causa de pedir nem afasta a identidade objetiva da demanda.

7. Não se admite relativizar os efeitos da coisa julgada em ação de conhecimento como sucedâneo de ação rescisória.

8. A inexistência de fato superveniente ao trânsito em julgado impede a rediscussão da matéria já definitivamente decidida.

9. O novo requerimento administrativo não modifica a situação fática nem afasta a identidade entre as demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Processo extinto sem resolução de mérito. Juízo de retratação prejudicado.

Tese de julgamento:

A coisa julgada material configura-se quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre ação anterior transitada em julgado e nova demanda.

A matéria relativa à coisa julgada pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de questão de ordem pública.

Não é possível rediscutir, em ação de conhecimento, matéria acobertada pela coisa julgada, salvo por meio de ação rescisória.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 1.040, II; 485, V, § 3o; 502; 337, §§ 1o, 2o e 4o; 85, §§ 1o e 11; 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv 5007613-36.2023.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Vanessa Vieira de Mello, j. 23.4.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002998-63.2021.4.03.6311

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: JAQUELINE DOMINGUES DOS SANTOS, KAYKE KASSIO DOS SANTOS, J. P. D. D. S., R. D. D. S., KAWANE VICTORIA DOMINGUES DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE: JAQUELINE DOMINGUES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARIEL HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA - SP407810-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: JAQUELINE DOMINGUES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) REPRESENTANTE: ARIEL HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA - SP407810-N

REPRESENTANTE do(a) APELADO: JAQUELINE DOMINGUES DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JAQUELINE DOMINGUES DOS SANTOS, J. P. D. D. S., KAWANE VICTORIA DOMINGUES DOS SANTOS, KAYKE KASSIO DOS SANTOS, R. D. D. S.

REPRESENTANTE: JAQUELINE DOMINGUES DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de juízo de retratação nos termos do disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Em razão do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.958.361/SP, 1.971.856/SP, 1.971.857/SP (Tema n. 1.162), estes autos retornaram a esta Turma, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, para apreciação de possível dissonância entre a decisão recorrida e o entendimento consolidado pelo STJ.

Com manifestação das partes sobre possível ocorrência de coisa julgada, os autos retornaram a este gabinete.

O Órgão do Ministério Público Federal manifestou-se pela extinção do feito.

É o relatório.

VOTO

A violação à coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer face processual (artigo 485, V, §3o, do Código de Processo Civil).

Com efeito, os mesmos fatos e fundamentos jurídicos deduzidos nesta ação já foram submetidos ao Judiciário em ações anteriores propostas em 2014 e 2015 perante o Juizado Especial Federal Cível de Santos/SP (Processos n. 0003810-52.2014.4.03.6311, 0005122-33.2014.4.03.6321 e 0001263-05.2015.4.03.6311).

Os autores pleitearam a concessão do benefício de auxílio-reclusão, em decorrência da prisão de Kassio dos Santos ocorrida em 5/4/2014, sob o fundamento de que o requerimento administrativo havia sido indeferido pelo INSS com base no fato de que o último salário de contribuição recebido pelo segurado era superior ao limite previsto na legislação, conforme se extrai das cópias da petição inicial e da sentença do referido processo (ID 353133555, 353133558 e 353133561).

Ainda, na primeira demanda, o pedido foi julgado improcedente, com base no entendimento de que o último salário de contribuição do genitor era superior ao limite legal previsto para a concessão do benefício. A sentença transitou em julgado em 13/10/2014 (ID 353133557 – p. 3).

As outras ações judiciais foram extintas, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV e V, do Código de Processo Civil (ID 353133559 – p. 31 e ID 353133562 – p. 46).

Nestes autos, a autora requer a concessão de auxílio-reclusão, alegando que, embora o último salário de contribuição do cônjuge (R$ 1.071,16) tenha superado em R$ 45,35 o limite fixado pela Portaria n. 19/2014 vigente à época da prisão, a diferença é mínima e não afasta o direito ao benefício.

Assim, torna-se ilegal a pretensão da parte autora, porque esbarra em regra expressamente prevista no ordenamento jurídico, necessária à manutenção da segurança jurídica, consoante mandamento constitucional (artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal).

Vale dizer: tanto nesta ação quanto nas demais, o pedido e a causa de pedir são idênticos, assim como lhes são comuns as partes. Nas todas, o pedido principal é a concessão de auxílio-reclusão em decorrência da prisão do cônjuge em abril de 2014, não havendo, portanto, alternativa diversa do reconhecimento da coisa julgada.

Nesse sentido, o julgado desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. COISA JULGADA. - Nos termos do art. 502 e art. 337, §1o, §2o e §4o, ambos do CPC, ocorre coisa julgada material quando se reproduz ação idêntica à outra - mesmas partes, pedido e causa de pedir - já decidida por sentença de mérito não mais sujeita a recurso. - Há demanda anteriormente proposta pela arte autora com pedido de auxílio-reclusão, já transitada em julgado. - Não cabe a esta C. Corte reapreciar a questão já decidida em ação anterior, que não dispõe mais de recurso, tendo em vista estar sob o crivo da coisa julgada material. - Caracterizada a coisa julgada, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, V, do novo Código de Processo Civil. - Recurso da parte autora improvido. (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007613-36.2023.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 23/4/2024, Intimação via sistema DATA: 24/4/2024)

Não se admite relativizar os efeitos da coisa julgada em sede de ação de conhecimento, como substitutiva de ação rescisória.

Na hipótese, é evidente a pretensão de desconstituir a coisa julgada anteriormente formada, o que não se admite pelo meio escolhido.

Ademais, nenhum fato superveniente ao trânsito em julgado foi alegado, o que impede a rediscussão da lide para modificação do provimento expresso emanado no julgado anterior.

Note-se: o fato de a parte autora ter apresentado requerimento administrativo não altera a situação fática.

Assim, está caracterizada a identidade de partes, pedido e causa de pedir.

Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, reconheço, de ofício, a coisa julgada e, por consequência, extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, § 3o, do CPC. Em decorrência, fica prejudicado o juízo de retratação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.162 pelo Superior Tribunal de Justiça, para verificação de eventual dissonância entre o acórdão recorrido e o entendimento consolidado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a presente ação está acobertada pela coisa julgada material, em razão da existência de demandas anteriores com identidade de partes, pedido e causa de pedir, já decididas por sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A violação à coisa julgada constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual, nos termos do artigo 485, V, § 3o, do CPC.

4. Configura-se coisa julgada material quando se reproduz ação idêntica à outra anteriormente decidida por sentença de mérito transitada em julgado, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, conforme artigos 502 e 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC.

5. As ações anteriores propostas no Juizado Especial Federal Cível de Santos/SP versaram sobre o mesmo pedido de concessão de auxílio-reclusão decorrente da prisão ocorrida em abril de 2014, tendo uma delas sido julgada improcedente com trânsito em julgado em 13/10/2014.

6. A alegação de que a diferença entre o último salário de contribuição e o limite legal seria mínima não altera a causa de pedir nem afasta a identidade objetiva da demanda.

7. Não se admite relativizar os efeitos da coisa julgada em ação de conhecimento como sucedâneo de ação rescisória.

8. A inexistência de fato superveniente ao trânsito em julgado impede a rediscussão da matéria já definitivamente decidida.

9. O novo requerimento administrativo não modifica a situação fática nem afasta a identidade entre as demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Processo extinto sem resolução de mérito. Juízo de retratação prejudicado.

Tese de julgamento:

A coisa julgada material configura-se quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre ação anterior transitada em julgado e nova demanda.

A matéria relativa à coisa julgada pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de questão de ordem pública.

Não é possível rediscutir, em ação de conhecimento, matéria acobertada pela coisa julgada, salvo por meio de ação rescisória.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 1.040, II; 485, V, § 3o; 502; 337, §§ 1o, 2o e 4o; 85, §§ 1o e 11; 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv 5007613-36.2023.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Vanessa Vieira de Mello, j. 23.4.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Desembargador Federal Gilberto Jordan acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu reconhecer, de ofício, a coisa julgada e, por consequência, extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, § 3o, do CPC, ficando prejudicado o juízo de retratação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão